Tribunal: TJMT
Processo: 1026020-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026020-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHECHELI - CPF: 223.484.689-72 (AGRAVANTE), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMBARGOS RECEBIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO – MEROS DESDOBRAMENTOS DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A regra geral é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo (CPC, art. 919, “caput”), mas, nos termos do artigo 919, §1o, do CPC, ]“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja, para além da garantia à execução, é imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano de difícil ou incerta reparação (CPC/2015, art. 300), não sendo cabível a suspensão da execução apenas em razão do quadro constrangedor e desfavorável resultante do desdobramento de toda ação de execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026020-33.2020.8.11.0000
- CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDIO SCHECHELI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Número Único 1005745-92.2020.8.11.0055), opostos pelo agravante contra MAXICASE MÁQUINAS LTDA, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos por ausência dos requisitos do artigo 919, §1o, do CPC (cf. Id. no 69595497 - pág. 2/4).

O agravante alega que
“a confissão de dívida
(que ampara a execução)
fora formulada com juros abusivos e extorsivos, acima de 4% ao mês, o que claramente tornou-a impagável, uma vez que o saldo devedor deveria ser de R$ 2.335.259,54 à época da lavra da confissão de dívida, mas fora atribuído o valor de R$ 3.160.990,71”
, sendo que,
“não obstante ter pago quase que a integralidade do débito apenas com os valores pagos à vista, o executado, ora agravante, vem sendo cobrado da importância absurda de mais R$ 1.747.869,51, içando o débito de forma exponencial e ilegal, não comportando o seu prosseguimento”
(cf. Id. no 69595496 - pág. 5).

Sustenta que o MM. Juiz
“observou apenas a confissão de dívida realizada por este agravante e não a matéria que originou a mesma, os cheques e sua correção absurdamente extorsiva”
(cf. Id. no 69595496 - pág. 6), sendo que, além de estarem preenchidos os requisitos da verossimilhança da alegação, diante da cobrança de encargos abusivos, e do risco de dano grave ao agravante, este ofertou R$ 1.450.000,00 em bens de sua propriedade.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos, mas, de imediato, a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido, para suspender a tramitação da execução (cf. Id. no 69595496).

A decisão vinculada ao Id. n. 70632462 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 74737983).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Raciocínio:

A agravada ajuizou ação de execução contra o agravante, em razão do inadimplemento de parte do valor descrito na confissão de dívida celebrada pelas partes em 17/12/2018, que equivale a R$ 1.747.869,51 (cf. Id. n. 74737995 - pág. 34).

O agravante apresentou embargos à execução, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão agravada, sob os seguintes argumentos:

“(...)

In casu, analisando detidamente os autos, reputo que os embargos não podem ser recebidos com efeito suspensivo, uma vez que a despeito da oferta de bens como garantia da execução, não vislumbro motivo suficiente, nessa fase preliminar, que enseje no deferimento liminar para suspensão da execução, visto que não verificada a verossimilhança nas alegações contidas nos autos quanto aos argumentos atinentes a cobrança de taxa de juros acima do limite legal e capitalização, cobrança dos encargos de mora.

De análise dos autos, a despeito das alegações do embargante quanto a abusividade do débito confessado, reputo que não merecem acolhida nesta fase visto que além dos cheques descritos no parágrafo segundo da cláusula primeira do instrumento do id. 41097963, é certo que a origem da dívida e a integralidade do débito confesso consubstancia-se nas “dívidas decorrentes de cheques e boletos bancários vencidos no período compreendido de 09/01/2017 a 30/03/2018, relativos a prestação de serviços, aquisição de peças, máquinas e implementos agrícolas junto à CREDORA” conforme teor da cláusula primeira da avença.

Quanto aos encargos, verifico que o embargado aplicou apenas juros de 1% ao mês e multa de mora de 2%, além da multa pelo inadimplemento fixada de 10% do débito, não havendo verossimilhança na alegação de que a cobrança do débito tenha ensejado verdadeiro excesso de execução, visto que ao menos em análise preliminar o embargado/exequente efetuou a execução nos termos da confissão assinada pelo devedor, sendo certo que as provas anexas à inicial não são aptas a demonstrar suficientemente o direito alegado pelo embargante, considerando-se os limites de cognição inerentes ao momento processual.

Assim, não restou evidenciado o eminente risco que o executado sofrerá caso a execução mantenha-se tramitando, vez que apenas sustentou que a não concessão poderá atingir seu patrimônio, notadamente bens e ativos financeiros por dívida que reputa indevida.

Por certo que expropriação de bens do devedor é consequência lógica da tramitação do processo executório, sendo necessária a demonstração da eminência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para que assim, seja concedido o efeito suspensivo à execução, não havendo qualquer prejuízo irreversível ao embargante caso não seja deferido o pleiteado efeito suspensivo neste momento.

Deve ser ressaltado, todavia, que tal decisão se reveste do carácter rebus sic standibus , podendo ser modificado caso cessem as circunstâncias que a motivaram, conforme preceitua o §2o do mesmo dispositivo legal.

Ante o exposto, recebo os embargos opostos pelo executado Claudio Schecheli, sem efeito suspensivo

(...)”.

O artigo 919, §1o, do CPC/2015, dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”,
ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC/2015, art. 300).

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que eventual levantamento do valor depositado em juízo pelo recorrente somente deve ser deferido mediante a adoção das cautelas necessárias ao prosseguimento da execução provisória, inclusive prestação de caução, o que será analisado pelo magistrado, no caso concreto. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1651168/MT – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 28/03/2017, DJe 18/04/2017).

No caso, relegada a questão da relevância da fundamentação dos embargos à execução, em que se alega a inexigibilidade dos encargos moratórios e a existência de excesso de execução, o que demanda dilação probatória, devemos fazer o seguinte questionamento: qual dano poderá advir da não concessão do almejado efeito suspensivo? A resposta é simples, a saber, o regular prosseguimento do processo de execução.

Sucede, porém, que a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “
periculum in mora
” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito pela expropriação de bens. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens, que é comum a todos os processos de execução.

Embora não tenha deixado de existir no ordenamento jurídico vigente, essa ideia era mais facilmente visualizada na interpretação do art. 739-A, §1o, do CPC/1973; referido artigo de lei dispunha que “
o juiz (poderia), a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente (pudesse) causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
”.

Perguntar-se-ia: qual dano grave de difícil ou incerta reparação poderá advir do prosseguimento da execução? Se a resposta é, como disse o embargante/agravante, que
“a demanda poderá injusta penhoras de valores maiores do que o devido, podendo trazer grandes transtornos a mais de 30 famílias dependentes do salário pago por este agravante diante de possível bloqueio de sua conta bancária”
(cf. Id. no 69595496 - pág. 10), não pode ser concedido efeito suspensivo, porque a contrição é ato próprio e regular do prosseguimento da execução.

Não faria sentido algum, seria absolutamente inócua e despropositada a exigência legal de demonstração de risco advindo do
mero desdobramento da execução
, se, para sua satisfação, bastasse alegação de perigo da expropriação. Seria dizer “suspenda-se a tramitação da execução porque a tramitação da execução pode causar dano”, ou seja, seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a toda e qualquer resistência do devedor, o que, como visto, não é o caso, já que tanto o art. 739-A do CPC/1973 quanto o art. 919, §1o, do CPC/2015 reconhecem que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional.

Analisando esse primeiro dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que “
a outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1o, do CPC): a) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; b) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; c) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução (...); d) garantia do juízo, pela penhora, depósito ou caução suficientes
” (in Curso de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

A propósito do requisito do artigo 739-A, § 1o, do CPC/1973, observam os doutrinadores já citados anteriormente que
o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor”, pois se fosse suficiente esse risco “toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos”.
Na verdade, prosseguem os autores, “o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem”, como, por exemplo, “a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado” (obra e página citadas).

Assim, à mingua da relevância da fundamentação dos embargos, realmente não pode ser concedido efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021